Tribunal: TJDFT
Processo: 0703120-12.2022.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TURISMO. CRUZEIRO MARÍTIMO. CANCELAMENTO EM RAZÃO DE PANDEMIA (COVID-19). REEMBOLSO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO CABIMENTO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao reembolso de valor pago em contrato de turismo marítimo e à indenização por danos materiais e morais. Recurso da ré visando à reforma da sentença, que julgou procedente, em parte, o pedido.
2 – Contrato de cruzeiro marítimo. Cancelamento. Pandemia. Força maior. Reembolso. A pandemia do coronavírus (COVID-19) afetou o contrato firmado, inviabilizando o seu cumprimento, em razão de paralisação do serviço de transporte turístico marítimo no período previsto (janeiro de 2022). Não obstante a disposição do art. 2o da Lei n. 14.046/2020, que afasta a obrigação de reembolsar quando disponibilizada carta de crédito ao consumidor, o caso em tela é de contrato com objetivo específico (comemoração de aniversário) e relacionado a data própria, que não comporta remarcação. Ademais, não houve oposição da ré ao pedido de reembolso. Irretocável, portanto, a sentença quanto a este ponto.
3 – Responsabilidade civil. Cancelamento do cruzeiro. Aviso prévio. Impossibilidade. Ausência de defeito na prestação do serviço. A responsabilidade prevista no art. 14, §3o, do CDC é afastada quando inexiste defeito na prestação do serviço ou se verifica culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. A autora contratou cruzeiro marítimo em 14/08/2021. O pacote estava previsto para o dia 02/01/2022. Contudo, um dia antes (01/01/2022), a ANVISA editou ordem de suspensão de embarque do cruzeiro, com posterior determinação de cancelamento, no dia subsequente (ID. 43254082 e 43254081). Não era possível exigir da empresa de cruzeiro a comunicação imediata de todos os passageiros, mesmo porque não há informação acerca do horário em que a empresa tomou ciência da ordem do órgão de vigilância sanitária, que foi emitida no início da noite, às 18h22 (ID. 43254082). Ademais, a autora já tinha voo com destino ao estado de São Paulo, de onde partiria o cruzeiro, programado para as 22h do mesmo dia (ID. 43253780). Os danos materiais e morais suportados pela autora (gastos com hospedagem, transporte e frustração do passeio) não decorrem de defeito na prestação do serviço da ré ou de falha no dever de informação, mas de desdobramento do evento de força maior que ensejou o cancelamento do cruzeiro. Nesse quadro, é de se afastar a responsabilidade civil da ré (art. 393 do CC). Sentença que se reforma para afastar a condenação por danos materiais, bem como a reparação por danos morais.
4 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições da Lei n. 9.099/1995.

J